Tribunal: TJSP
Processo: 0562420-79.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1999 e 2004 - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Município de Guarulhos - Imposto Predial e Territorial Urbano dos exercícios de 1999 e 2004 - Ajuizamento da ação após o prazo quinquenal - Prescrição consumada, a teor do art. 174, caput, do Código Tributário Nacional - Extinção total da demanda, nos termos dos artigos 332, § 1o, e 487, inciso II, ambos do NCPC - Julgamento de improcedência liminar do pedido - Sentença mantida - Recurso não provido.